Tribunal: TJES
Processo: 5004742-73.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-10-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004742-73.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARCANGELO PERTEL
RECORRIDO: IZALEIA FACHETTI
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5004742-73.2022.8.08.0014

Recorrente: ARCANGELO PERTEL

Recorrido: IZALEIA FACHETTI

Relator: DR.
FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

Relator: DR.
FELIPE LEITÃO GOMES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte recorrente o benefício da justiça gratuita, posto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA. (1)
A PARTE AUTORA PRETENDE A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA NA OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NO CONSERTO DE INFILTRAÇÕES/VAZAMENTO NOS SEUS IMÓVEIS, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS (LUCROS CESSANTES) E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE INFILTRAÇÕES DOS IMÓVEIS DA REQUERIDA NA LOJA DE PROPRIEDADE DO REQUERENTE.
(2) ANTÍTESE.
O REQUERIDO APRESENTOU CONTESTAÇÃO TEMPESTIVA, ALEGA QUE NÃO HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E QUE O REQUERENTE PEDIU PARA QUE ELE NÃO VOLTASSE À OBRA MAIS.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: CONDENAR a parte requerida na obrigação de fazer consistente em iniciar reparos/obras, no prazo de 15 (quinze) dias, com a finalidade de solucionar os problemas de vazamentos no térreo do prédio localizado na rua Alexandre Calmon, 396 e 388, centro Colatina-ES, sob pena de multa diária de de R$ 100,00 (cem reais) limitada ao importe de R$ 5.000,00. CONFIRMAR a decisão provisória de R$ 15220042. CONDENAR a parte requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa também desempenha tal função). Sem custas e honorários, ex vi do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”.
(4) RECURSO AUTOR.
EM SÍNTESE, O AUTOR ROGA PELA REFORMA DO JULGADO NO QUE TANGE AOS DANOS MATERIAIS PLEITEADOS, NÃO ARBITRADOS NA CONDENAÇÃO PELO MAGISTRADO DA ORIGEM.
(5) CONTRARRAZÕES DA REQUERIDA.
IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. NECESSIDADE DE PERÍCIA. NÃO CABIMENTO DO DANO MATERIAL. PLEITO PARA QUE, SUPERADA A QUESTÃO AVENTADA ACERCA DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO PARA JULGAR A CAUSA, SEJA NEGADO O PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO.
(6) DA MATÉRIA DE FUNDO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. O REQUERENTE PLEITEIA POR OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DOS DANOS SOFRIDOS APÓS DEFEITOS POSTERIORMENTE CONSTATADOS E PROVENIENTES DO IMÓVEL COMERCIAL ADQUIRIDO PELO MESMO. O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE A APURAR SE A PARTE AUTORA FAZ JUS AO RECEBIMENTO DE VALORES A TÍTULO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DAS INFILTRAÇÕES. NA ORIGEM, O MAGISTRADO ENTENDEU PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PLEITO, PELO QUE CONDENOU O REQUERIDO A REPARAR OS DANOS OCASIONADOS NO IMÓVEL, BEM COMO PAGAR EM FAVOR DO AUTOR, A QUANTIA DE TRÊS MIL REAIS A TÍTULO DE DANOS MORAIS. IRRESIGNADO, O REQUERENTE INTERPÔS O PRESENTE RECURSO, OBJETIVANDO PELA REFORMA DO
DECISUM
NO QUE TANGE AOS DANOS MATERIAIS NÃO ARBITRADOS NO PRIMEIRO GRAU.
POIS BEM.
COMUNGO COM O ENTENDIMENTO DO MAGISTRADO DE PISO, TENDO EM VISTA QUE, NÃO VISLUMBRO COMPROVAÇÃO ACERCA DOS ALUGUÉIS E CONTRATO DE LOCAÇÃO EXPOSTOS PELOS AUTOR. PARA A AVALIAÇÃO DA REPARAÇÃO EM RAZÃO DOS LUCROS CESSANTES, NECESSÁRIO SERIA QUE O RECORRENTE APRESENTASSE LASTRO PROBATÓRIO COM INFORMAÇÕES RELEVANTES, COMO OS VALORES NÃO PERCEBIDOS A TÍTULO DE ALUGUEL OU AINDA O TEMPO DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL EM RAZÃO DA DESÍDIA DO REQUERIDO EM EFETUAR OS REPAROS RECLAMADOS. NESTA SENDA, TENHO QUE A SENTENÇA MERECE SER MANTIDA NA SUA INTEGRALIDADE.
(7) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA NOS SEUS TERMOS.
(8)
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §8° DO CPC.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE RECURSAL, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA AO AUTOR, ORA RECORRENTE, VISTO QUE DEVIDAMENTE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)